Tribunal: TJDFT
Processo: 0725882-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
Vistos etc. O cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que a decisão agravada fora prolatada no trânsito do cumprimento de sentença que maneja o agravante em desfavor do agravado, indeferindo o pedido de realização de pesquisa SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, com o que não se conformara, fazendo o inconformismo o objeto deste recurso. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, porquanto se enquadra nas hipóteses que legitimam seu manejo, consoante artigo 1.015 do novel estatuto processual. Alinhadas essas considerações e ante a circunstância de que o agravante não formulara pedido de antecipação da tutela recursal, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Ressalto que, aferido e certificado pela secretaria que o agravado é revel e não constituíra patrono, sua intimação ocorrerá mediante simples publicação desta decisão, dispensada a intimação pessoal. I. Brasília-DF, 16 de agosto de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator